Tribunal: TJMT
Processo: 1051792-53.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051792-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), JANAINA SOUZA MENEZES - CPF: 013.173.041-01 (RECORRIDO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO POR CURSOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Municipal nº 024/1997 se aplica subsidiariamente aos professores da rede municipal de ensino, desde que não haja incompatibilidade com normas específicas da carreira do magistério.

2. A ausência de autorização prévia formal não pode ser utilizada como óbice absoluto à concessão da Gratificação por Cursos quando os cursos realizados forem compatíveis com a atividade docente e reconhecidos pela Administração.

3. O prazo prescricional para cobrança de diferenças remuneratórias de servidores públicos é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

I - RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou procedente a ação movida por
Janaina Souza Menezes
,
servidora
da rede municipal de ensino, reconhecendo seu direito ao recebimento da
Gratificação por Cursos
, no percentual de 1
6
,5% sobre o salário base, conforme previsto no
art. 193 da Lei Municipal nº 024/1997
.

A sentença também condenou o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias, respeitado o prazo prescricional quinquenal, com atualização monetária e juros nos moldes definidos pelos Temas 905 do STJ e 810 do STF, além da aplicação da Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

O Município alega, em síntese, que:

a Lei Municipal nº 024/1997 não se aplica aos professores, pois estes são regidos exclusivamente pela Lei Municipal nº 533/2008 (Plano de Carreira, Cargos e Salários da Educação Básica);

a autora não se enquadraria na regra do
art. 83 da Lei nº 533/2008
, que resguarda direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores apenas aos servidores reenquadrados;

os cursos realizados pela autora carecem de autorização prévia da autoridade superior, conforme exigência do
art. 193, I, "d", da Lei nº 024/1997
;

parte dos certificados apresentados pela autora estaria prescrita, pois alguns cursos teriam sido concluídos há mais de cinco anos.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

II - MÉRITO

O cerne da controvérsia consiste em definir se
Janaina Souza Menezes

tem direito ao recebimento da
Gratificação por Cursos
, prevista no
art. 193 da Lei Municipal nº
024/1997
, bem como o pagamento retroativo dos valores devidos nos últimos cinco anos.

1. Aplicação da Lei Municipal nº 024/1997 aos Professores

O argumento do Município de que a Lei nº 024/1997 não se aplica aos professores não prospera.

O
art. 83 da Lei nº 533/2008
estabelece que,
desde que não haja incompatibilidade
, as disposições do Estatuto dos Servidores Municipais (Lei nº 024/1997) devem ser observadas pelos profissionais da educação básica. Não há qualquer disposição na Lei nº 533/2008 que exclua expressamente o direito dos professores ao benefício em questão, razão pela qual se aplica
de forma subsidiária
o Estatuto dos Servidores Municipais.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao apreciar casos semelhantes, tem reafirmado a possibilidade de aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores aos professores da rede municipal, desde que não haja conflito normativo, conforme decisão recente nos autos do processo N.U. 1001096-49.2022.8.11.0044:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – GRATIFICAÇÃO DE CURSOS – PROFESSOR MUNICIPAL – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À CARREIRA DE MAGISTÉRIO POR EXPRESSA PREVISÃO NA LEI DE REGÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO
– ADICIONAL DEVIDO NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR DO SALÁRIO BASE – §1
o
DO ARTIGO 193 DA LEI N. 024/1997 – VALORES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMAS NS. 908, DO STJ E 810, DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUIZ DA LIQUIDAÇÃO –SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – PROVIMENTO PARCIAL.

A Lei Municipal n. 533/2008 que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT dispõe que a Lei Municipal n. 024/1997 – Estatuto dos Servidores – será aplicado aos servidores, desde que não estejam em conflito.

Nos termos da legislação de regência, a gratificação de cursos não poderá ultrapassar o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor do salário base do servidor.

Tratando-se de sentença ilíquida, devem os valores devidos ser apurados na liquidação, respeitando-se o prazo prescricional quinquenal.

Jurosecorreçãomonetária de acordo com osTemas
ns
.905, do STJ e 810, do STF.Número Único: 1001096-49.2022.8.11.0044, Relator: Des(a). MARCIO VIDAL, Turma Julgadora: [DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO], Data da sessão: Cuiabá-MT, 13/11/2023.

Desta maneira, resta reconhecido a
compatibilidade da
Gratificação por Cursos
com a carreira do magistério.

2. Exigência de Autorização Prévia para Concessão da Gratificação

O recorrente sustenta que a concessão da gratificação exige autorização formal da autoridade superior, nos termos do
art. 193, I, "d", da Lei nº 024/1997
.

Todavia, a
documentação apresentada pela autora comprova que os cursos realizados estão diretamente relacionados com suas funções docentes e foram reconhecidos pela Secretaria Municipal de Educação
. O Município
não demonstrou
que tenha negado autorização de forma expressa ou que os cursos apresentados não atendam aos critérios da legislação municipal.

Além disso, o princípio da
eficiência administrativa
(art. 37 da Constituição Federal) impõe à Administração o dever de incentivar a qualificação de seus servidores, especialmente no âmbito educacional. Assim,
a ausência de uma formalidade administrativa não pode servir como óbice absoluto ao reconhecimento do direito
.

3. Prescrição Parcial

O Município alega que parte dos certificados apresentados estaria prescrita, pois alguns cursos teriam sido realizados há mais de cinco anos.

No entanto, a sentença corretamente
respeitou o prazo prescricional quinquenal
, limitando a condenação aos valores devidos nos cinco anos anteriores à propositura da ação. O entendimento está em conformidade com o
art. 1º do Decreto
nº 20.910/1932
e com o
art. 193 do Código Civil
, não havendo qualquer ilegalidade nesse ponto.

4. Correção Monetária e Juros

A sentença seguiu corretamente os critérios estabelecidos pelos
Temas 905 do STJ e 810 do STF
, determinando a atualização monetária e juros nos termos da EC nº 113/2021, aplicando-se a Taxa Selic.

IV-DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso inominado e lhe nego provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da condenação
, nos termos do
art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 27 da Lei nº 12.153/2009
.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

Advirto às partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025